Tribunal: TJMT
Processo: 1037116-48.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037116-48.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo e do consumidor. Apelações cíveis. Embargos à execução fiscal. Multa aplicada pelo
procon
/
mt
por descumprimento de lei municipal sobre tempo de espera em filas bancárias. Validade da
cda
.
P
rescrição intercorrente
não configurada
.
Aplicação da Súmula 106 STJ.
Possibilidade de controle jurisdicional do valor da multa administrativa. Manutenção da sentença que reduziu a multa. Recursos
não
providos.

Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal, reconhecendo a validade da Certidão de Dívida Ativa e do processo administrativo instaurado pelo PROCON/MT, mas reduzindo de R$ 105.000,00 para R$ 30.000,00 o valor da multa imposta por descumprimento de legislação municipal que regula o tempo de espera em filas de atendimento bancário.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a multa aplicada pelo PROCON/MT observa os critérios legais e constitucionais de proporcionalidade e razoabilidade; (
ii
) estabelecer se a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais de validade; (
iii
) determinar se houve prescrição intercorrente da pretensão executiva.

III.
Razões de decidir

3.
A multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT pode ser revista pelo Poder Judiciário quando verificada a desproporcionalidade entre o valor fixado e a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, conforme art. 57 do CDC e jurisprudência do TJMT.

4.
A penalidade imposta, no valor de R$ 105.000,00, revela-se excessiva diante da natureza da infração — descumprimento de tempo de espera em fila bancária — sem
dano
concreto ou vantagem expressiva, justificando a redução para R$ 30.000,00.

5.
A Certidão de Dívida Ativa n. 20132168 contém os elementos essenciais exigidos pela legislação (
arts
. 202 do CTN e 2º, § 5º, da LEF), permitindo a identificação da origem, natureza e fundamento legal do crédito, afastando a alegada nulidade.

6.
A demora na citação, embora relevante, decorreu de fatores atribuíveis à morosidade do aparato judicial, não havendo inércia da Fazenda Pública, o que afasta a prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

7.
A sentença observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao manter a validade do título executivo e do processo administrativo, mas ajustando o valor da sanção para patamar condizente com a infração apurada, sem violar a separação de poderes.

IV.
Dispositivo

8.
Recursos
não
providos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; Decreto n. 2.181/1997,
arts
. 24 a 28; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN,
arts
. 202 e 203; Lei 6.830/1980, art. 2º, § 5º; Lei Municipal n. 4.069/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2094828/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.12.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1033589-59.2020.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 17.7.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1018109-70.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 5.5.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1009404-15.2024.8.11.0041,
Relª
. Desª. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 22.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelações
Cíve
is

interpostas
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os
e
mbargos à
e
xecução Fiscal
,
para reduzir de
R$ 105.000,00 para R$ 30.000,00 o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, mantida a validade da CDA n. 20132168 e o processo administrativo que lhe deu origem.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que a decisão merece reforma integral, sustentando que a multa foi aplicada com observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e que a sentença incorreu em erro ao reduzir o valor sem apontar qualquer vício de motivação ou ilegalidade.

Afirma que o PROCON observou os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto n. 2.181/1997, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, e que a redução judicial viola o princípio da separação dos poderes, por interferir no mérito administrativo.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução, restabelecendo o valor integral da multa aplicada.
(Id
319632396
).

Por sua vez, o Banco Bradesco S.A, em seu apelo, alega nulidade da CDA por ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, bem como ocorrência de prescrição intercorrente e irregularidade no processo administrativo.

Defende que a decisão administrativa carece de fundamentação quanto aos critérios legais de fixação da multa, que teria
caráter confiscatório e desproporcional, em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Afirma que, ainda que reconhecida a desproporcionalidade pela sentença, o valor fixado em R$ 30.000,00 ainda é elevado, requerendo a redução para patamar inferior ou, alternativamente, a anulação integral da sanção.

Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da CDA, reconhecer a prescrição ou, subsidiariamente, reduzir novamente o valor da multa.
(Id
319632397
).

Contrarrazões do Banco Bradesco ao recurso do Estado, defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que a multa fixada pelo PROCON é manifestamente desproporcional, de caráter arrecadatório e confiscatório, e que a sentença observou corretamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao reduzi-la para valor adequado.
(Id
319633352
).

Contrarrazões do Estado ao recurso do Banco Bradesco, defendendo a legalidade do processo administrativo e da CDA, ao argumento de que a sanção foi fixada dentro dos critérios legais do art. 57 do CDC, com motivação suficiente e proporcionalidade adequada, sendo indevida a nova redução ou anulação da multa.
(Id
319633355
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumentos processuais adequados e necessários à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Do exame dos autos, verifico que o Banco Bradesco S.A. opôs embargos à execução fiscal visando à desconstituição da CDA n. 20132168, originada de multa aplicada pelo PROCON/MT, ao argumento de que o título executivo é nulo por ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, que a cobrança está fulminada pela prescrição intercorrente, que o auto de infração é inválido por falta de motivação e por aplicação de multa desproporcional, e ainda que a Lei Municipal n. 4.069/2001, que fundamenta a penalidade, é inconstitucional por invadir competência legislativa da União. Sustentou, de forma subsidiária, a necessidade de redução da multa, por afronta aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, e requereu a concessão de efeito suspensivo aos embargos.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os embargos
à execução
, por entender que não houve prescrição administrativa nem intercorrente, que a Lei Municipal n. 4.069/2001 é constitucional, e que tanto o processo administrativo quanto a CDA n. 20132168 atendem aos requisitos de validade e motivação, observando o contraditório e a ampla defesa. Concluiu, contudo, que a multa aplicada pelo PROCON/MT
se mostra
desproporcional aos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, reduzindo o seu valor de R$ 105.000,00 para R$ 30.000,00, mantida a exigibilidade do crédito e a regularidade do título executivo.

Contra essa sentença, foram interpostas apelações por ambas as partes.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Da a
pelação
do Estado de Mato Grosso

O apelante alega que a sentença merece reforma, porquanto a multa aplicada pelo PROCON/MT observou os critérios legais e constitucionais, sendo indevida a redução promovida pelo juízo de origem.

Sobre o assunto, s
abe-se que a multa deve ser fixada sob a observância do que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, desta forma, confira-se:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).

Assim, a fixação da multa deve levar em conta três critérios fundamentais: a gravidade da infração, a vantagem obtida e a condição econômica do fornecedor.

De acordo com o Processo Administrativo n. 192/2008, instaurado pelo PROCON/MT, foi aplicada ao Banco Bradesco S.A. multa no valor de R$ 105.000,00, com fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, nos
arts
. 24 e 28 do Decreto Federal n. 2.181/1997 e no Decreto Estadual n. 3.571/2004, em razão do descumprimento da Lei
Municipal n. 4.069/2001, que estabelece tempo máximo de espera em filas de atendimento bancário no município de Cuiabá.

A partir da análise dos fundamentos utilizados para fixação da penalidade nesse montante, verifico que o valor estabelecido destoa dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que deveriam ter orientado a dosimetria da sanção. Assim, constat
o
que a multa imposta é excessiva, razão pela qual agiu com acerto o juízo de origem ao proceder à sua redução.

É certo que a condição econômica da apelada constitui fator relevante, por se tratar de instituição financeira de grande porte, com atuação nacional. Todavia, a infração verificada não assume gravidade expressiva, pois decorreu do descumprimento do tempo máximo de espera previsto em lei municipal
,
conduta reprovável, mas sem repercussão significativa ou dano concreto ao consumidor.

Dessa forma, o valor originalmente arbitrado mostra-se superior ao necessário para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem nortear a aplicação das sanções administrativas.

Considerando que a conduta da empresa se
restringiu
ao descumprimento do prazo de atendimento ao público, sem demonstração de vantagem relevante ou prejuízo efetivo aos consumidores, o juízo de primeiro grau entendeu adequada a redução da multa para R$ 30.000,00,
preservando o caráter punitivo e pedagógico da sanção, mas ajustando-a aos parâmetros de moderação e equilíbrio exigidos pela ordem jurídica.

Embora o processo administrativo tenha tramitado regularmente e a Certidão de Dívida Ativa contenha todos os elementos exigidos em lei, a atuação judicial na reavaliação do valor da sanção mostra-se legítima quando evidenciada afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, como se observa no caso concreto.

Nessas circunstâncias,
observo que
o juízo de origem procedeu corretamente ao revisar o valor da penalidade, pois, conforme reconhecido na sentença, a multa aplicada mostrava-se excessiva diante da infração constatada. A redução para R$ 30.000,00 manteve a função educativa e sancionatória da medida, harmonizando-a com a gravidade do fato e com os limites legais.

A atuação do Poder Judiciário na revisão do montante das multas administrativas, quando demonstrada desproporcionalidade evidente, é reconhecida pela jurisprudência deste Tribunal. Em casos semelhantes, o TJMT tem decidido que penalidades fixadas sem observância concreta dos parâmetros legais violam o equilíbrio que deve existir entre a repressão estatal e a justiça sancionatória.
Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

3. O Poder Judiciário exerce controle de legalidade sobre os atos administrativos, o que inclui, excepcionalmente, o exame da razoabilidade e proporcionalidade das sanções aplicadas, sem adentrar no mérito administrativo.

4. A decisão agravada reconhece a validade do processo administrativo sancionador, limitando-se à revisão do valor da multa, sem anular o ato administrativo nem usurpar competência da Administração.

5. A sanção de R$ 68.687,85 imposta por atraso em atendimento bancário é considerada desproporcional frente à gravidade da infração, sendo razoável sua redução para R$ 20.000,00, mantendo-se seu caráter pedagógico e sancionador.
(...).
(
TJMT
1033589-59.2020.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.7.2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. VALOR REDUZIDO JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

(...) Embora o processo administrativo tenha transcorrido regularmente, a multa imposta de R$ 21.000,00 mostra-se desproporcional frente à infração apurada — cobrança indevida no valor de R$ 32,27 — sem demonstração objetiva da vantagem auferida ou da condição econômica do infrator, contrariando os critérios do art. 57 do CDC.

6. A redução judicial da multa para R$ 3.000,00 é medida compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza da infração e a ausência de reincidência, conforme precedentes desta Corte.

7. Não há nulidade no processo administrativo, tampouco extrapolação do Poder Judiciário ao revisar o valor da sanção, quando
esta
se mostra desarrazoada e sem fundamentação suficiente quanto ao quantum arbitrado. (...).

(
TJMT
1018109-70.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.5.2025).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON/MT – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É válida a pena de multa aplicada pelo PROCON com observância ao devido processo legal.

Mostra-se exorbitante o valor da multa aplicada pelo Procon quando, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a sua fixação se dá em valor muito superior ao do dano causado, sendo impositiva a sua redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção.

(TJMT
1028543-21.2022.8.11.0041,
Rel. Des.
Alexandre Elias Filho, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.4.2024).

Desse modo, não
constato
o desacerto indicado pelo apelante em relação à redução efetuada pelo juízo de origem, mas sim o devido ajuste da dosimetria da sanção, realizado de forma legítima e equilibrada diante da falta de fundamentação específica acerca da gravidade da infração, da vantagem obtida e da condição econômica da fornecedora.
Devendo a sentença
ser mantida tal como proferida
.

Da a
pelação
do
Banco Bradesco

Da nulidade da CDA

O apelante sustenta que a Certidão de Dívida Ativa n. 20132168 é nula, por não atender aos requisitos de validade previstos nos
arts
. 2º, §5º, da Lei n. 6.830/1980, e 202 e 203 do Código Tributário Nacional. Alega que o título não explicita de forma suficiente a origem,
natureza e fundamento legal do crédito, tampouco descreve de modo claro o fato gerador da penalidade, impossibilitando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Defende que a ausência desses elementos retira da CDA a presunção de certeza e liquidez, tornando-a incapaz de aparelhar a execução fiscal.

Sobre o assunto, sabe-se
que a CDA é o título executivo da execução fiscal e deve, obrigatoriamente, conter os elementos do
art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/1980
e do

art. 202 do CTN
:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I -
o
nome do devedor e, sendo caso, o dos
co-responsáveis
, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
a
quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV -
a
data em que foi inscrita;

V -
sendo
caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I -
o
nome do devedor, dos
co-responsáveis
e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a
indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI -
o
número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

No caso em exame,
observo q
ue a Certidão de Dívida Ativa n. 20132168 reúne todos os elementos essenciais previstos em lei, contendo a identificação e qualificação do devedor, o número do processo administrativo instaurado pelo PROCON/MT, o valor originário do débito, a indicação da infração administrativa apurada pelo órgão de defesa do consumidor e a referência ao fundamento legal da penalidade, com base no Código de Defesa do Consumidor e na legislação pertinente.

Embora o apelante sustente que a CDA n. 20132168 seria incompleta e que não há certeza quanto ao crédito exigido pela Fazenda Pública, o que se verifica, na realidade, é que as informações essenciais à sua validade constam expressamente no campo destinado à descrição complementar do título.

Conforme se depreende do próprio documento, nele está indicado o fato gerador da penalidade – o descumprimento da Lei Municipal n. 4.069/2001, relativa ao tempo máximo de espera em filas de atendimento bancário –, bem como os dispositivos legais aplicáveis, extraídos do Código de Defesa do Consumidor e da legislação estadual e municipal pertinente
:

Ainda que o campo descritivo da certidão traga apenas a expressão genérica “descumprimento do disposto”, o conjunto das informações nela contidas permite identificar, de forma clara, a origem, a natureza e o fundamento legal do débito, afastando, portanto, a alegação de nulidade.

O entendimento consolidado neste Tribunal é no sentido de que a validade da Certidão de Dívida Ativa não depende de exposição pormenorizada dos fatos nem da transcrição integral do processo administrativo, bastando que o título apresente os elementos mínimos que permitam reconhecer a origem e o amparo legal do crédito
. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS FORMAIS. REGULARIDADE CONFIGURADA. REVISÃO DO VALOR DA MULTA. DESCABIMENTO.RECURSO DESPROVIDO. (...) A CDA preenche os requisitos formais previstos nos
arts
. 2º, §§ 5º e 6º, da LEF, e art. 202 do CTN, ao consignar os elementos essenciais à sua validade, como identificação do devedor, origem, natureza do débito, valor, fundamento legal e número do processo administrativo.

4. A ausência de descrição detalhada do fato gerador na própria CDA não compromete sua validade, desde que haja vinculação clara ao processo administrativo, o que assegura
ao devedor o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. (...). (TJMT 1000709-04.2021.8.11.0033,
Relª
. Christiane da Costa Marques Neves, j. 17.6.2025).

Da prescrição
intercorrente

O apelante alega a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que a multa aplicada pelo PROCON/MT data de 2008, enquanto a execução fiscal foi proposta apenas em 2013, tendo a citação ocorrido em 2022. Sustenta que o processo permaneceu inerte por aproximadamente nove anos entre a distribuição e a efetiva citação, configurando, segundo afirma, a prescrição intercorrente prevista em lei, razão pela qual requer a extinção da execução fiscal com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e a devolução dos valores garantidos nos autos.

Do exame dos autos originários, verifico que a execução fiscal foi ajuizada em 20.4.2013, tendo sido proferido o despacho que ordenou a citação em 9.7.2013.

Consta que a carta de citação foi expedida apenas em 13.7.2022, sendo a citação efetivada em 27.7.2022.

No caso em análise, ainda que o lapso temporal entre o ajuizamento e a citação seja expressivo, observo que a paralisação do feito não decorreu de inércia do exequente, mas sim da própria morosidade do trâmite processual, que não pode ser imputada à Fazenda Pública.

Trata-se, portanto, de situação em que a demora no cumprimento da diligência de citação resulta de entraves administrativos e operacionais do Poder Judiciário, afastando a responsabilização exclusiva do ente público pelo andamento do processo. Ainda que o prazo prescricional continue em curso, é certo que o exequente adotou as medidas necessárias para impulsionar o feito, aguardando resposta jurisdicional.

Essa circunstância atrai a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prescrição intercorrente não se caracteriza apenas pelo decurso do prazo legal, sendo indispensável a demonstração de inércia ou desídia da parte exequente. Assim, não se pode atribuir à Fazenda Pública a responsabilidade por atrasos resultantes de falhas ou da morosidade do próprio Poder Judiciário, circunstância que, por si só, afasta a configuração da prescrição intercorrente.
Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER
JUDICIÁRIO.
SÚMULA 106/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
(...)
A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da
Súmula 106/STJ. (STJ -
AgInt
no REsp 2094828
/
SP 2023/0316420-0, Relator Ministro
Herman Benjamin
,
j.
11/12/2023, T2)
.

Da mesma forma, este Tribunal tem reiterado o entendimento de que a paralisação do processo por motivos inerentes à atuação do próprio Poder Judiciário, como a demora na apreciação de requerimentos apresentados pela parte exequente, não caracteriza inércia da Fazenda Pública e, por conseguinte, não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente. Nesse sentido, destac
o
os seguintes precedentes:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS COMPROVADAS – ATOS CONSTRITIVOS REALIZADOS – EFETIVAÇÃO DE PENHORAS E MEDIDAS ATÍPICAS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
(...)
A morosidade na tramitação processual, quando decorrente da complexidade do feito ou da atuação do próprio Poder Judiciário, não pode ser imputada à parte exequente, conforme expressamente disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
(...).
(TJ-MT
- Agravo de Instrumento
1028118
-
15
.
2025
.
8
.
11
.
0000, Relator
a Desª.

Antônia
S
iqueira
G
onçalves
,
j.
23
.
10
.
2025, Terceira Câmara de Direito Privado)
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO
STJ.
PROVIMENTO.
(...)
Do exame dos autos, verifica-se que o exequente adotou sucessivas providências e diligências
para viabilizar a citação dos executados, restando comprovada a ausência de desídia.

6. Diante disso, inaplicável a prescrição, pois a demora se deu por entraves atribuíveis ao aparato judiciário, conforme inteligência da Súmula 106 do STJ.
(...).
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL 0002960
-
94
.
2015
.
8
.
11
.
0009, Relator
Des.

Sebastiao de Arruda Almeida
,
j.
8
.
10
.
2025)
.

Dessa forma, comprovada a atuação da Fazenda Pública e evidenciado que a paralisação do feito decorreu de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, concluo que não há falar em prescrição intercorrente, devendo ser mantida a sentença que assim reconheceu e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

Da ausência de motivação e desproporcionalidade da multa aplicada

O apelante alega ausência de motivação para a aplicação da multa no patamar fixado, sustentando que, embora o valor tenha sido reduzido pelo juízo de origem, a penalidade remanescente ainda permanece desproporcional e destituída de fundamentação adequada. Afirma que o montante de R$ 30.000,00 não observou os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 24 do Decreto n. 2.181/97, pois não houve justificativa específica quanto à gravidade da infração, à vantagem obtida e à sua condição econômica, o que teria resultado em sanção excessiva e contrária aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Conforme já exposto na análise do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, sabe-se que a fixação da sanção deve considerar
não apenas a condição econômica do infrator, mas também a adequação e a proporcionalidade da penalidade às circunstâncias do caso concreto. A dosimetria da multa administrativa exige avaliação equilibrada entre a gravidade da conduta, o proveito obtido e a capacidade financeira do autuado, de modo a assegurar que a sanção cumpra sua função pedagógica sem se tornar excessiva ou desarrazoada.

A aplicação e a graduação da penalidade devem observar o disposto nos
arts
. 24 a 28 do Decreto n. 2.181/1997, especialmente as circunstâncias agravantes e atenuantes elencadas no art. 26, que orientam a autoridade administrativa na fixação do valor.
Vejamos:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I -
as
circunstâncias atenuantes e agravantes;

II -
os
antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 25. Consideram-se circunstâncias atenuantes:

I -
a
ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do fato;

II -
ser
o infrator primário;

III - ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de imediato reparar os efeitos do ato lesivo.

Art. 26. Consideram-se circunstâncias agravantes:

I -
ser
o infrator reincidente;

II -
ter
o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens indevidas;

III - trazer a prática infrativa consequências danosas à saúde ou à segurança do consumidor;

IV -
deixar
o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências;

V -
ter
o infrator agido com dolo;

VI -
ocasionar
a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter repetitivo;

VII - ter a prática infrativa ocorrido em detrimento de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência física, mental ou sensorial, interditadas ou não;

VIII - dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade;

IX -
ser
a conduta infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave crise econômica ou da condição cultural, social ou econômica da vítima, ou, ainda, por ocasião de calamidade.

Art. 27. Considera-se reincidência a repetição de prática infrativa, de qualquer natureza, às normas de defesa do consumidor, punida por decisão administrativa irrecorrível.

Parágrafo único. Para efeito de reincidência, não prevalece a sanção anterior, se entre a data da decisão administrativa definitiva e aquela da prática posterior houver decorrido
período de tempo
superior a cinco anos.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art.57da Lei nº8.078, de 1990.

No caso em questão, embora a multa tenha sido fixada inicialmente em R$ 105.000,00, valor manifestamente desproporcional diante da gravidade da infração constatada, o juízo de origem, com acerto,
a
reduziu para R$ 30.000,00. Tal readequação observou os critérios legais previstos no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto n. 2.181/1997, ajustando a penalidade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A redução promovida manteve o caráter sancionatório e educativo da multa, assegurando que a sanção continue apta a desestimular a reincidência da conduta e a promover o cumprimento das normas de defesa do consumidor, sem representar imposição excessiva ou de natureza confiscatória.
Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. MULTA APLICADA PELO PROCON. INTERVENÇÃO JUDICIAL. LIMITES. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOSDESPROVIDOS.

(...)
A redução da multa para R$ 50.000,00 atende aos critérios estabelecidos no art. 57 do CDC, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

(...)
A redução do valor da multa administrativa é admissível quando se demonstrar que o montante fixado inicialmente é excessivo em relação à infração praticada e à capacidade econômica do fornecedor.
(...). (TJMT
1009404-15.2024.8.11.0041,
Relª
. Desª.
H elena M aria B ezerra R amos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
22
.
9
.
2025
).

Diante desse contexto, concluo que a redução promovida pelo juízo de origem foi adequada, resultando em penalidade proporcional à infração e compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025